Tribunal: STF
Processo: Rcl 59590
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ambipar Response Tank Cleaning S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0100355-56.2020.5.01.0004, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Por meio de decisão monocrática transitada em julgado no dia 03/8/23, julguei procedente a presente reclamação para



    “cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100355-56.2020.5.01.0004, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.”.



    Ambipar Response Tank Cleaning S/A, por meio da Petição nº 3.466/2024, protocolada em 18/01/24, informa o descumprimento da aludida decisão pela 5ª Turma do TRT 1, ao proferir acórdão em recurso ordinário disponibilizado no dia 19/12/23, em razão de 



    “mante[r] seu posicionamento, repetindo, ipsis literis, a mesma fundamentação do acórdão cassado, acrescido de trecho em que afirma que os precedentes do E. STF que fundamentaram a decisão proferida nestes autos pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli não se aplicariam ao caso sob exame .” (e-Doc 21, p. 1)



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pela autoridade reclamada em referência à decisão prolatada nos autos desta reclamação:



    “Feitas essas premissas e tendo em conta a determinação oriunda da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos da Reclamação 59.590/RJ (id. 7d0b7d9), passo ao exame da matéria à luz da tese firmada pelo STF no bojo do Tema nº 725 do índice de Repercussão Geral, cujo teor ora transcrevo: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante." (grifei) 



    Como se vê, o indigitado precedente vinculante reputa lícito o contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas distintas (terceirização), ainda que o objeto da avença coincida com a atividade-fim da contratante. 



    Ocorre que a hipótese em apreço não versa sobre terceirização, na medida em que os contratos de prestação de serviços de consultoria e responsabilidade técnica restaram firmados, de maneira direta, entre empresa e trabalhador (este, na qualidade de pessoa física, conforme se verifica do id. 3661237), com o mero intuito de fraudar a relação empregatícia, não havendo notícia da utilização de empresa interposta. 



    Em outras palavras: a conclusão pela ilegalidade da contratação do autor - travestida de "autônoma" - deu-se em razão do preenchimento dos pressupostos da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, e não da eventual prestação de serviços, por empresa prestadora, na área fim da tomadora, já que sequer há notícia da constituição, pelo obreiro, de pessoa jurídica. 



    Igualmente, não há falar em incidência do entendimento sufragado pelo STF nos autos da ADC nº 48 e da ADI3961/DF, que, ao concluir pela legalidade da contratação autônoma de transportador de carga por empresa de transportes, fulcrou-se nas regras previstas na Lei nº 11.442/2007, que, por sua vez, restringe-se à indigitada categoria e, portanto, não abrange o cargo de diretor executivo de empresa de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso industrial, hipótese dos autos. 



    Para meu conforto, cito recente decisão proferida pelo Ministro EDSON FACHIN, por ocasião do julgamento de agravo regimental interposto nos autos da Reclamação 61.376/RJ, que, em juízo de retratação, enfatizou o necessário distinguishing entre as situações cotejadas e afastou a cassação de acórdão que reconhecera o vínculo de emprego de advogado com escritório de advocacia, por entender que, conquanto o STF houvesse declarado, nos autos da ADPF 324, a "licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim", na situação a ele submetida, o Regional fundamentou "seu entendimento não na ilicitude do instituto contratual escolhido, ou na impossibilidade do uso contrato de associação para a contratação dos serviços, tampouco o fundamentou na ilegalidade da contratação, por se inserir a atividade contratada no âmbito da atividade meio ou fim do rol de atividades desenvolvidas pela contratante, mas na constatação de que o contrato social apresentado era fraudulento, ante a ausência do affectio societatis entre as partes e a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, nos termos do art. 2º e 3º da CLT" (grifei).



    Na mesma linha, trago à baila precedente da Primeira Turma da Suprema Corte, em acórdão de lavra do Milnistro Cristiano Zanin, verbis:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625 /DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido." (Rcl 61438 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PUBLIC 16-10-2023)



    Diante dessa ampla moldura, concluo pela inexistência de estrita aderência entre a tese adotada no presente acórdão e o conteúdo dos paradigmas invocados na decisão proferida na Reclamação nº 59.590/RJ, os quais, portanto, não erguem óbice à declaração do vínculo de emprego entre autor e ré.” (e-Doc 22, p. 17).



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, ao concluir pela ausência de pertinência temática entre os paradigmas de confronto proferidos na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 RG), acabou por descumprir a determinação de nova análise dos autos à luz da decisão transitada em julgado na presente reclamatória, que restou assim fundamentada:



    “Nestes autos, Ambipar Response Tank Cleaning S/A insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Nirceu Andre Guerrieri de Castro por decisão do TRT 1, nos autos do Processo nº 0100355-56.2020.5.01.0004, cuja ementa transcrevo:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. DIRETOR EXECUTIVO. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO. Demonstrada a prestação da atividade laborativa obreira de forma pessoal, habitual, subordinada e remunerada, há de se declarar a relação de emprego, eis que revestida dos requisitos legais. Apelo obreiro parcialmente provido.” (e-Doc 6)



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 RG) orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o pacto de natureza cível firmado para reger a prestação do serviço por profissional qualificado no mercado, em cargo de diretor executivo da sociedade empresária, o qual detinha amplo poder de gestão da atividade empresarial. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos e, portanto, o provimento do agravo regimental ora em análise. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22)



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057 AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100355-56.2020.5.01.0004, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.” (e-Doc 10).



    Ante o exposto, defiro o pedido para cassar o acórdão em recurso ordinário em questão, proferido nos autos do Processo nº 0100355-56.2020.5.01.0004, pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região a fim de afastar o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes nos termos do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 RG).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente